Tribunal: TJDFT
Processo: 0000086-50.2015.8.07.0009
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Intime-se a Requerida BRASAL INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES DE IMÓVEIS LTDA, para o fim de informar a esta Relatoria, no prazo de 15 (quinze) dias, a situação atual da unidade autônoma n. 1.504, garagem n. 41, com área privativa de 53,61m2, da Torre I, do Empreendimento intitulado VIVA ARQUITETURA DE LAZER, localizada na Quadra 101, conj. 03, 16 a 20, Samambaia/DF, objeto dos presentes autos, tendo em vista constar decisão deferindo a antecipação de tutela para suspender a exigibilidade do pagamento das parcelas vincendas, relativas ao contrato de promessa de compra e venda entabulado entre as partes litigantes (ID n. 9437875), na data de 12.03.2015 e existência de contrato de financiamento imobiliário entre o autor e a CEF (ID n. 9437937 - fls. 252/253). Informar, inclusive, se o autor/adquirente continua com a posse direta de aludido bem e, em caso contrário, a data da efetiva devolução deste ao acervo da ora requerida.